Tribunal: TJES
Processo: 5005754-88.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-88.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO PIMENTEL TOREZANI
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005754-88.2023.8.08.0014

RECORRENTES: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (MERCADO LIVRE) E AUTOTECH ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA

RECORRIDO: LEONARDO PIMENTEL TOREZANI

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM MARKETPLACE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as requeridas à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não entrega de produto adquirido em plataforma de marketplace.

2. Fato relevante. Consumidor realizou a compra e não recebeu o produto, sendo controvertida a alegada entrega mediante validação de “palavra-chave” e a existência de culpa exclusiva da vítima.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou solidariamente as rés.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as recorrentes possuem legitimidade passiva e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo e (ii) saber se houve comprovação da entrega do produto ou culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6. A plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento, pois intermedeia pagamentos, estabelece regras e aufere lucro com a atividade.

7. A fornecedora do produto responde pela não entrega, sendo irrelevante a atribuição da logística a terceiro.

8. As recorrentes não comprovaram a entrega do produto. Ausência de prova da utilização de “palavra-chave”, identificação do recebedor ou qualquer elemento de verificação.

9. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor. O acesso a link externo ocorreu por indução do fornecedor, no contexto da tentativa de solução do problema.

10. A falha na prestação do serviço configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva.

11. Configurado o dano material, com dever de restituição integral.

12. Dano moral caracterizado. Situação que supera o mero inadimplemento contratual. Valor fixado em R$ 3.000,00 adequado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da entrega do produto impede o afastamento da responsabilidade civil. 2. Não configura culpa exclusiva do consumidor o acesso a link externo fornecido pelo próprio vendedor. 3. A não entrega de produto adquirido gera dano moral quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
LEONARDO PIMENTEL TOREZANI
em face da
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (MERCADO LIVRE) e AUTOTECH ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA
, na qual narra a parte autora que em 07/08/2023, efetuou a compra de um kit de ar-condicionado no valor de R$ 3.220,00 (três mil e duzentos e vinte reais) através do sítio eletrônico da primeira requerida “Mercado Livre”, sendo anunciado pela segunda requerida. Contudo, a segunda requerida, de forma maliciosa, de alguma forma informou para a primeira requerida que o produto tinha sido entregue.

Alega que entrou em contato com a primeira e a segunda requeridas para obter informações sobre a localização do produto, que ainda não havia sido entregue. Contudo, a situação não foi resolvida, pois a primeira requerida informou que, para esse tipo de procedimento, é necessária a utilização de uma palavra-chave específica, a qual, segundo seus registros, teria sido fornecida pelo consumidor à segunda requerida.

Menciona que nunca passou a senha para ninguém e que a primeira requerida somente alegou essa informação, mas não fez nenhuma prova documental de como fora entregue essa tal palavra-chave.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 18581741) que julgou à lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais), acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem às partes requerentes a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser dividido entre ambas, a título de indenização por danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

A primeira requerida (Mercado Livre) apresentou Recurso Inominado (ID 18581742), suscitando, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não é fornecedora e nem sequer participa da cadeia de consumo (CDC, art. 3º), o que, por si só, afasta qualquer pretensa tese de responsabilidade.

Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Argumenta que, embora o recorrido tenha inicialmente acionado a plataforma para reclamar do não recebimento do produto e solicitar o cancelamento da compra, houve posterior confirmação de entrega. Acrescenta que a exclusão da transação da cobertura do Programa Compra Garantida não decorreu de ato arbitrário da recorrente, mas de condutas imputáveis exclusivamente ao próprio recorrido, conforme demonstrado nas conversas mantidas com o vendedor.

Neste sentido, afirma que o recorrido acessou link externo e suspeito encaminhado pelo vendedor, não reconhecido pela plataforma, circunstância que viola frontalmente as políticas de segurança e expõe o usuário a riscos conhecidos, como o golpe de phishing, capaz de comprometer dados pessoais e credenciais de acesso.

Defende, ainda, que o recorrido compartilhou seu telefone pessoal com o vendedor, conduta expressamente vedada pelas regras da plataforma, por retirar a negociação do ambiente seguro do marketplace e inviabilizar qualquer mecanismo de rastreabilidade e proteção ao consumidor.

Argumenta que a entrega do produto é nitidamente conduzida pelo vendedor que assumiu a responsabilidade pelas informações repassadas ao recorrido e que na modalidade de envio denominada “cross docking”, a recorrente não realiza a guarda, manuseio ou entrega física do produto, limitando-se à intermediação logística entre vendedor e transportadora.

Conclui dizendo que a confirmação da entrega mediante validação da palavra-chave, aliada ao compartilhamento indevido de dados pessoais e ao acesso a link externo e suspeito, em manifesta violação às políticas de segurança da plataforma, ocasionou a perda da cobertura do Programa Compra Garantida, afastando qualquer dever de indenizar por parte da recorrente. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

A segunda requerida (Autotech) também interpôs Recurso Inominado (ID 18581746), apresentando como preliminar sua ilegitimidade passiva. No mérito, direciona a responsabilidade para a primeira requerida ao dizer que a falha apontada na sentença — ausência de identificação do recebedor e possível inconsistência na confirmação da entrega — decorre exclusivamente da atividade logística monopolizada pelo primeiro réu, que impõe a utilização do serviço “Mercado Envios”, aufere remuneração direta pela coleta e transporte e assume integralmente os riscos da operação.

Alega a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, apto a afastar sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Sustenta que o produto foi regularmente coletado pelo serviço Mercado Envios em 08/08/2023, com confirmação eletrônica, e que o sistema de rastreamento indica a entrega em 11/08/2023 no endereço informado pelo autor.

Por fim, aduz que o segundo réu se limitou a cumprir rigorosamente sua obrigação contratual, qual seja, disponibilizar o produto para coleta pelo serviço indicado e imposto pelo Marketplace e que não houve qualquer conduta ilícita, má-fé ou informação falsa prestada.

Em sede de contrarrazões (ID 18581752), o autor requer seja negado provimento aos recursos.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, as recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos dos arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º, todos do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso, a primeira recorrente (plataforma de marketplace) não atua como mera vitrine virtual. Ao contrário, viabiliza toda a cadeia negocial dentro de seu ambiente, intermedeia pagamentos, estabelece regras de segurança, gerencia mecanismos de proteção ao consumidor (como programa de garantia) e aufere lucro com as transações realizadas. Tal atuação a insere diretamente na cadeia de fornecimento, sendo inequívoca sua responsabilidade solidária.

A propósito, a alegação de que não participa da relação de consumo não se sustenta diante da própria dinâmica do negócio jurídico, regido pela teoria da aparência, que legitima a confiança do consumidor na plataforma como ambiente seguro de contratação.

De igual modo, a segunda recorrente, na qualidade de fornecedora do produto, também integra a cadeia de consumo. Ao anunciar, vender e receber o valor correspondente, assume o dever de garantir a efetiva entrega do bem ao consumidor, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de que a logística foi atribuída a terceiro.

Assim,
rejeito
ambas as preliminares.

Não existindo outras preliminares, passo à análise do
mérito
, adiantando que a sentença deverá ser mantida.

É incontroverso que a parte autora realizou a compra do produto e não o recebeu. A controvérsia cinge-se à alegada entrega mediante validação de “palavra-chave” e à suposta culpa exclusiva do consumidor.

Todavia, como bem pontuado na sentença, as recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de entrega condicionada à utilização de palavra-chave carece de qualquer comprovação. Não há nos autos registro de envio da referida chave ao consumidor, tampouco prova de sua efetiva utilização no ato da entrega, como identificação do recebedor, assinatura, geolocalização ou qualquer outro elemento mínimo de verificação.

Trata-se, portanto, de narrativa unilateral, incapaz de afastar a verossimilhança das alegações autorais.

Cabe ainda reforçar, de forma específica, a improcedência da tese de culpa exclusiva do consumidor fundada no acesso a link externo.

Conforme se extrai dos autos, o referido link utilizado pelo recorrido não surgiu de iniciativa própria ou aleatória, mas foi encaminhado no contexto da tentativa de solução do problema relacionado à não entrega do produto, tendo sido fornecido pelo próprio vendedor (segunda requerida), no âmbito da relação negocial estabelecida entre as partes.

Tal circunstância afasta, de plano, a alegação de que o consumidor teria, por conta própria, assumido risco indevido ou agido em desconformidade com as orientações da plataforma. Ao contrário, evidencia-se que o recorrido agiu em legítima confiança, buscando resolver a falha na prestação do serviço por meio de canal que lhe foi indicado por integrante da própria cadeia de fornecimento.

Nesse cenário, eventual utilização de ambiente externo à plataforma, ainda que em desacordo com diretrizes internas do marketplace, não pode ser imputada exclusivamente ao consumidor, sobretudo quando tal conduta foi induzida por fornecedor integrante da cadeia.

Ressalte-se que a primeira requerida, ao estruturar e explorar economicamente a plataforma digital, assume o dever de garantir um ambiente seguro de contratação, bem como de coibir práticas abusivas ou fraudulentas praticadas por vendedores que nela atuam. Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida, que se insere no âmbito do fortuito interno, não sendo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Ademais, a responsabilidade da plataforma decorre não apenas de sua atuação direta, mas também da confiança que transmite ao consumidor ao intermediar a relação, selecionando e permitindo a atuação de vendedores em seu ambiente virtual. Assim, deve responder solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, inclusive quando estas envolvem condutas de terceiros que integram sua rede.

Portanto, ainda que se admita a utilização de link externo, tal fato não rompe o nexo causal, pois está diretamente relacionado à dinâmica da relação de consumo e à atuação dos próprios fornecedores, não havendo o que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas, ao revés, em falha sistêmica na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização solidária de ambas as requeridas.

Também não prospera a tentativa de atribuição de responsabilidade exclusiva à logística.

A cadeia de fornecimento é solidária, sendo irrelevante, para o consumidor, a divisão interna de atribuições entre os fornecedores. Eventuais falhas operacionais entre vendedor, plataforma e transportadora não podem ser opostas ao consumidor.

Restou devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido, sem qualquer comprovação idônea de cumprimento da obrigação, o que enseja no dever de restituição integral do valor pago.

A indenização por danos morais deve ser mantida, visto que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, na medida em que o consumidor foi privado do produto adquirido, sofreu prejuízo financeiro e enfrentou frustradas tentativas de resolução administrativa. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter

a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno as recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Acompanho o eminente Relator quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os tão somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preliminares de ilegitimidade passiva

Também acompanho a rejeição de ambas as preliminares. A relação é inequivocamente de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), e todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

A plataforma Mercado Livre não é mera intermediária passiva. Ela estrutura o ambiente negocial, intermedia o pagamento, impõe o serviço logístico Mercado Envios, gere o Programa Compra Garantida e aufere remuneração sobre cada transação. Sua exclusão da cadeia de fornecimento contraria a realidade econômica do negócio e a teoria da aparência, que fundamenta a legítima confiança do consumidor. A segunda recorrente, por sua vez, anunciou, vendeu e recebeu o valor correspondente ao produto, assumindo a obrigação de entrega — não podendo se eximir por delegação logística a terceiro.

MÉRITO

É neste ponto que entendo necessário aprofundar a análise, com fundamentos complementares ao voto do Relator.

A primeira recorrente sustenta que o consumidor violou as políticas da plataforma ao acessar link externo e compartilhar seu telefone pessoal com o vendedor, o que teria afastado a cobertura do Programa Compra Garantida e caracterizado culpa exclusiva da vítima.

A tese não prospera, e por fundamento que vai além do já exposto: é absolutamente comum e esperado que consumidores tentem resolver problemas de entrega diretamente com o vendedor, inclusive por canais alternativos como WhatsApp ou telefone. Essa é uma prática corriqueira no comércio eletrônico brasileiro, amplamente conhecida pelas plataformas, que nada fazem — do ponto de vista do design de seus serviços — para impedir de forma eficaz tal comunicação.

Mais relevante ainda: o contato externo
não ocorreu para burlar comissões da plataforma
— finalidade que poderia, em tese, caracterizar uso indevido e má-fé do consumidor —, mas sim para tentar solucionar a falta de entrega do produto já pago. A distinção é fundamental. O consumidor não agiu para obter vantagem ilícita; agiu em desespero diante do insucesso dos canais oficiais. Sua conduta é, portanto, justificada e previsível, inserida no contexto de falha prévia da própria cadeia de fornecimento.

O golpe ao qual o consumidor pode ter sido submetido é risco inerente à atividade da plataforma digital, caracterizando fortuito interno, e não externo. A plataforma seleciona os vendedores, regula sua atuação (ou deveria regular) e se beneficia economicamente do ambiente por ela criado. Não pode, simultaneamente, lucrar com o volume de transações e se eximir dos riscos gerados pelos agentes que ela própria autoriza a operar.

Nesse sentido, a responsabilidade objetiva da plataforma, nos termos do art. 14 do CDC, subsiste independentemente de qualquer conduta do consumidor que não configure culpa exclusiva — o que, como demonstrado, não é o caso.

Por fim, temos a controvérsia sobre a afirmação de que a entrega foi confirmada mediante validação de "palavra-chave" fornecida pelo consumidor ao entregador.

O ônus de provar o fato extintivo do direito do autor — isto é, a efetiva entrega — incumbe às recorrentes (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). Para tanto, seria indispensável demonstrar o envio da palavra-chave, geolocalização ou endereço de recebimento, identificação do recebedor ou outro meio idôneo.

Mas nada disso foi produzido. O rastreamento apontando "entregue" é informação unilateral gerada pelo próprio sistema das recorrentes, sem qualquer elemento externo de verificação. Em juízo, isso não é prova de entrega — é apenas registro eletrônico passível de manipulação ou falha. A jurisprudência é firme: o comprovante de postagem ou o registro de "entregue" no sistema do transportador não supre a ausência de prova idônea da efetiva entrega ao destinatário.

Com relação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado em sentença, mostra-se adequado e proporcional. O consumidor não apenas deixou de receber produto de valor expressivo (R$ 3.220,00), como enfrentou período de incerteza e tratativas infrutíferas com ambas as recorrentes, caracterizando angústia e frustração que ultrapassam o simples inadimplemento contratual — hipótese pacificamente reconhecida como ensejadora de dano moral indenizável. Não há razão para redução.

Diante do exposto,
acompanho o voto do Relator
, acrescentando as razões ora expostas, para
negar provimento
a ambos os Recursos Inominados, mantendo integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95, com condenação das recorrentes em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.